Tribunal: TJES
Processo: 5010684-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010684-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL DALEFE EMERICE GRIMA CAMPOS
RECORRIDO: CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CURSO NA MODALIDADE EAD. INTERRUPÇÃO DO ACESSO À PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a falha na prestação do serviço educacional na modalidade EAD e condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 3.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definição da responsabilidade das empresas fornecedoras em razão da interrupção do acesso ao curso, com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Análise da legitimidade passiva e da falha na prestação de serviço, bem como da ocorrência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR
Reconhecimento da relação de consumo entre as partes, sendo o Recorrente parte integrante da cadeia de fornecimento do serviço educacional, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º, do CDC.
Comprovada a ausência de resposta adequada aos questionamentos do consumidor e a falha na prestação do serviço, que frustrou a legítima expectativa quanto à continuidade do curso contratado.
O fornecedor tem o dever de prestar informações claras e precisas sobre os serviços contratados, conforme artigo 6º, III, do CDC. A ausência de tais informações caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
A indenização fixada em R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, e possui caráter pedagógico e compensatório.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A falha na prestação de serviço educacional à distância, consistente na interrupção do acesso ao conteúdo contratado e ausência de informações adequadas, gera responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores, autorizando a reparação por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, § 1º,

Lei n° 9.099/95, arts. 42, § 1º, e 46;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010684-52.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DANIEL DALEFE EMERICE GRIMA CAMPOS

RECORRIDO: EDSON DA SILVA SIMPLICIO, LANDERLEY DA SILVA SIMPLICIO, CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CURSO NA MODALIDADE EAD. INTERRUPÇÃO DO ACESSO À PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a falha na prestação do serviço educacional na modalidade EAD e condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 3.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definição da responsabilidade das empresas fornecedoras em razão da interrupção do acesso ao curso, com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Análise da legitimidade passiva e da falha na prestação de serviço, bem como da ocorrência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR
Reconhecimento da relação de consumo entre as partes, sendo o Recorrente parte integrante da cadeia de fornecimento do serviço educacional, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º, do CDC.
Comprovada a ausência de resposta adequada aos questionamentos do consumidor e a falha na prestação do serviço, que frustrou a legítima expectativa quanto à continuidade do curso contratado.
O fornecedor tem o dever de prestar informações claras e precisas sobre os serviços contratados, conforme artigo 6º, III, do CDC. A ausência de tais informações caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
A indenização fixada em R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, e possui caráter pedagógico e compensatório.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A falha na prestação de serviço educacional à distância, consistente na interrupção do acesso ao conteúdo contratado e ausência de informações adequadas, gera responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores, autorizando a reparação por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, § 1º,

Lei n° 9.099/95, arts. 42, § 1º, e 46;

RELATÓRIO

Em síntese, os autores alegam que o segundo requerente se matriculou em um curso e efetuou o pagamento de R$480,00; o pagamento foi realizado por meio do cartão de crédito do primeiro requerente; foi informado que poderia realizar o curso de qualquer lugar, pois se trata de EAD - Educação à Distância; foi para o Estado do Rio de Janeiro e lá não teve mais acesso ao curso; não teve mais acesso ao curso; tentou a resolução consensual do conflito mas não logrou êxito.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral de Edson da Silva e julgou parcialmente procedente os pedidos do autor Landerley e condenar as rés, de forma solidária, a pagarem à este requerente o valor de R$3.000,00 (três mil reais) referente à reparação por danos morais.

Nas razões recursais, a parte afirma que não há nos autos qualquer contrato que comprove a existência de relação jurídica entre o autor e a empresa recorrente (CIEB) e, portanto, argumenta que inexiste fundamento para a atribuição de responsabilidade solidária, uma vez que o Recorrente não integrou a cadeia do evento supostamente danoso, limitando-se a atuar como mera intermediadora do serviço, cuja prestação competia exclusivamente à corré. Além disso, aduz que não há qualquer elemento nos autos que indique falha na prestação do serviço ou interrupção do acesso às aulas. Igualmente, não se verifica, no presente caso, qualquer violação a direito da personalidade que possa justificar a responsabilização da recorrente. Afirma que, em relação ao recorrido Edson, o Juízo de primeiro grau decidiu corretamente ao julgar improcedentes todos os pedidos, visto que ele não firmou qualquer contrato com as rés.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Preliminarmente, quanto à tese de ausência de relação jurídica e da ilegitimidade passiva, entendo que não merece prosperar. Isto porque, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que todos os envolvidos na cadeia de fornecimento de um serviço ou produto são solidariamente responsáveis por eventuais danos causados ao consumidor. No caso em questão, o Recorrente, ao atuar como parceiro na revenda dos cursos do Centro Integrado de Educação LTDA, fato comprovado em depoimento pessoal, integra essa cadeia de consumo e, portanto, é parte legítima para responder pela demanda.

No mérito, cumpre salientar que a
informação é direito básico do consumidor,
nos termos do
artigo 6º, inciso III,
do Código de Defesa do Consumidor, de forma a assegurar a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que os réus possuíam o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira
adequada e clara, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo, o que não ocorreu no caso em tela.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“[...] Com a detida análise dos autos, verifico que os réus não comprovaram ter respondido aos questionamentos do autor nem demonstraram que lhe prestaram as informações adequadas e necessárias à continuidade do seu curso.

Embora conste da defesa um “print” de uma tela de acesso, tal documento foi produzido unilateralmente pelas rés e está dissociado de outras provas que demonstrem ao menos o cumprimento de fornecer informação adequada ao consumidor.

Devem as requeridas responderem de forma objetiva, conforme dispõe o artigo 14,§ 1º do CDC, especialmente considerando que o serviço prestado não proporcionou a segurança dele esperada.”

Ademais, a falha na prestação do serviço, que impediu o autor de concluir o seu curso, frustrou sua expectativa legítima e gerou o dever de reparação por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo como justa a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de garantir a efetiva reparação do dano sem ensejar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)